Tribunal: CARF
Processo: 10640.721117/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721117/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.839 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
MIBA INDUSTRIAL BEARINGS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/02/2014, 14/03/2014
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
TIPICIDADE.
ENQUADRAMENTO
LEGAL. INCORREÇÃO. MULTA CANCELADA.
Aspectos materiais e/ou outros da regra-matriz de incidência tributária são
elementos que devem ser observados na norma legal impositiva. Eventuais
incorreções em algum(ns) de seus aspectos podem levar ao cancelamento da
exação incorretamente apurada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a autuação. Vencido o Conselheiro Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga que negava provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo excertos do relatório e voto da decisão de piso,
consubstanciada no Acórdão de no 11-67.839 proferido pela 5a Turma da DRJ/REC em sessão de
29/05/2020.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721117/2016-14
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721117/2016-14

Relatório
Crédito tributário contestado
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração (fls.
002/005) através do qual foi constituído o crédito tributário de multa isolada de
50% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados nas Declarações de
Compensação
(DCOMP)
nos
17271.62626.280214.1.7.03-0911,
0942.48211.280214.1.7.03-5500,
12779.72557.280214.1.3.03-5008
e
21149.98499.140314.1.3.03-6264, referentes a suposto direito creditório de
saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro líquido – CSLL, Ex.
2013/AC. 2012, no valor de R$ 327.888,44 (do qual foi reconhecido o montante
de R$ 26.299,48), transmitidas pelo contribuinte em 28/02/2014, 14/03/2014 e
21/10/2014. O valor do crédito tributário lançado foi de R$ 173.598,41.
Infração apurada
2.
Ação fiscal determinada através do Procedimento Fiscal no
0610400.2016.00085, com encerramento em 19/05/2016.
3. Em conclusão ao procedimento fiscal, em 17/05/2016 (ciência por via postal
fls. 048), a Auditoria-Fiscal lavrou o Auto de Infração (AI) de multa isolada de
50% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados nas DCOMP nos
17271.62626.280214.1.7.03-0911,
0942.48211.280214.1.7.03-5500,
12779.72557.280214.1.3.03-5008
e
21149.98499.140314.1.3.03-6264,
referentes a suposto direito creditório de saldo negativo de Contribuição Social
sobre o Lucro líquido – CSLL, Ex. 2013/AC. 2012, no valor de R$ 327.888,44
(do qual foi reconhecido o montante de R$ 26.299,48), transmitidas pelo
contribuinte em 28/02/2014 e 14/03/2014 e 21/10/2014. Este contém a infração:
Demais Infrações à Legislação dos Impostos e Contribuições – Compensação
Indevida Efetuada em Declaração Prestada pelo Sujeito Passivo, conforme
imagem abaixo:

4. As justificativas da auditoria estão no Termo de Verificação Fiscal – TVF e
anexo (fls. 006/008 e 047), conforme excertos em imagens abaixo:

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721117/2016-14

5. Ciência por via postal do auto de infração ao contribuinte em 19/05/2016
(fls. 048).
Impugnação
6. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 052/064), em
16/06/2016, conforme síntese e trechos (em itálico) abaixo:
6.1. Faz breve relato da autuação fiscal, referenciando ao processo no
10640.721.855/2014-08 que analisou o PER/DCOMP demonstrativo do
crédito, no 17271.62626.280214.1.7.03-0911.
6.2. Alega que: a) a multa prevista no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/96 padece
de ilegalidade e inconstitucionalidade; b) viola os princípios do direito de
petição, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, da
razoabilidade e proporcionalidade; c) tem caráter confiscatório; d) não houve
ato ilícito a ser penalizado, uma vez que o contribuinte não agiu de má-fe.
Referencia legislação, doutrina e jurisprudência sobre o tema.
6.3. Por fim requer a anulação da autuação.
7. Não acostou documentos como prova de suas alegações.
8. É o relatório
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721117/2016-14

Voto
[...]
10. Contra a empresa foi lavrado Auto de Infração – AI no qual é cobrada
multa isolada de 50% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados
nas DCOMP nos 17271.62626.280214.1.7.03-0911, 0942.48211.280214.1.7.03-
5500, 12779.72557.280214.1.3.03-5008 e 21149.98499.140314.1.3.03-6264,
referentes a suposto direito creditório de saldo negativo de Contribuição Social
sobre o Lucro líquido – CSLL, Ex. 2013/AC. 2012, no valor de R$ 327.888,44
(do qual foi reconhecido o montante de R$ 26.299,48), transmitidas pelo
contribuinte em 28/02/2014 e 14/03/2014 e 21/10/2014, conforme acima
descrito no relatório.
11. Em sua defesa, a autuada alega, em síntese, que: a) a multa prevista no
artigo
74,
§17
da
Lei
no
9.430/96
padece
de
ilegalidade
e
inconstitucionalidade; b) viola os princípios do direito de petição, do devido
processo legal, do contraditório e ampla defesa, da razoabilidade e
proporcionalidade; c) tem caráter confiscatório; d) não houve ato ilícito a ser
penalizado, uma vez que o contribuinte não agiu de má-fe. Não acosta
documentos comprobatórios aos autos.
12. A multa isolada decorrente da compensação não homologada está prevista
no art. 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996, que serviu de fundamento legal para a
notificação do lançamento:
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de
ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013.)” (GN)
13. No caso em exame, a multa isolada foi aplicada sobre os valores dos
débitos objeto das declarações de compensação não homologadas nos
17271.62626.280214.1.7.03-0911,
0942.48211.280214.1.7.03-5500,
12779.72557.280214.1.3.03-5008 e 21149.98499.140314.1.3.03-6264.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721117/2016-14

14. A respeito das alegações da impugnante no sentido da inaplicabilidade de
penalidade pois o contribuinte não agiu de má fé e de que a multa teria caráter
confiscatório, ressalte-se que a autuação obedeceu aos ditames do §17, art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, vigente à época do fato gerador.
15. Assim, uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada infração à
legislação tributária, consoante art. 149 do CTN a seguir transcrito, o crédito
tributário deve ser constituído pela autoridade fiscal.
[...]
17. Da análise do §17, art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, pode-se constatar que a
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada é devida independentemente da
intenção do agente de fraudar o Fisco, nos termos do art. 136 do CTN71.
[...]
20. As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
21. Nesse contexto, cumpre informar que o exame de validade de multa prevista
em lei, tendo por parâmetros princípios constitucionais, demandaria controle
de constitucionalidade de normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo
Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
[...]
24. Assim, temos acertado o lançamento da multa lavrada, não havendo
reparos a fazer na autuação fiscal.
25. Nesta mesma sessão de julgamento, nos autos do processo administrativo no
10640.721855/2014-08, os membros desta Turma acordaram, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, para manter
o Despacho Decisório recorrido, que reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado, nos termos do relatório e do voto que integram aquele
Acórdão.
Conclusão
26. Diante de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, para MANTER o crédito tributário lançado referente à multa
isolada de DCOMP não homologada, tratado neste processo.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 22 de julho de 2020 da decisão recorrida, a Contribuinte
Interessada apresentou recurso voluntário em 19 de agosto de 2020, onde reiterou as alegações
trazidas perante o órgão julgador de primeira instância.
É o relatório do essencial.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721117/2016-14

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
É notório que a multa isolada, decorrente de compensação não homologada,
sofreu uma série de alterações desde quando legalmente constituída, pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
E estas sucessivas modificações no tempo dificultam, e muito, a exata
compreensão da base de cálculo a ser aplicada, o percentual a se considerar, além de, não raro,
confundir a situação originária da compensação, tratando-a para eventos específicos de
compensações tidas como não declaradas.
Deve-se ter em mente que a legislação aplicável que vai reger a aplicação da
multa em questão é aquela vigente no momento do encontro de contas (débitos e créditos), o qual
se dá por ocasião da transmissão da declaração de compensação, ou seja, a data em que tal
instrumento foi inserido no sistema próprio, produzindo seus efeitos e consequências, tanto para
quem o idealiza, quanto para a administração tributária federal.
Conforme consta no Auto de Infração – Outras Multas Administradas pela
RFB, a Multa Isolada exigida (fls.02/05) apresentou o seguinte enquadramento legal:

De se ver o referido dispositivo legal:
LEI No 12.249 DE 11 DE JUNHO DE 2010
Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 74. .......................................................................
.............................................................................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento)
na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo
sujeito passivo.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721117/2016-14

§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.” (NR)

O fato gerador da presente multa isolada é a data em que foi transmitida a
DCOMP, conforme inclusive destacado no mencionado auto de infração e no Anexo Termo de
Verificação Fiscal, coluna Data Transmissão (fls.47).
Em assim sendo, nesta(s) data(s), onde os fatos geradores ocorreram, todos
durante o ano de 2014, a multa a ser aplicada será aquela mencionada no auto de infração, uma
vez que a alteração posterior na base de cálculo desta multa ocorreu somente em 2015:
LEI No 13.097, DE 19 DE JANEIRO DE 2015
Art. 8o A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 , passa a vigorar com as
seguintes alterações:
................................................................................................................................
“Art.
74.
........................................................................................................................
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Esta foi a multa lançada, de forma que estamos aqui diante de um equívoco
cometido pelo órgão autuante, uma vez que apresentou o enquadramento legal correto no auto de
infração, mas destacou e apurou a base de cálculo da multa lançada com base em dispositivo
legal inaplicável aos fatos geradores objeto do lançamento fiscal.
Eis o que constou no Termo de Verificação Fiscal:

3. FUNDAMENTAÇÂO
Os §§ 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzidos pelo art. 62 da Lei no
12.249, de 14/06/2010, definem a multa isolada decorrente da declaração de
compensação não homologada/ homologada parcialmente.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no
608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721117/2016-14

caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015 (MP no656, de 2014)

A Medida Provisória no 656 data de 07 de outubro de 2014, publicada em 08 de
outubro de 2014, em data posterior, portanto, às datas de transmissão das DCOMPs, as quais se
deram em 28 de fevereiro e 14 de março de 2014.
Reproduzo dados da apuração da multa lançada, extraído do Anexo Termo de
Verificação Fiscal:

A base de cálculo da multa isolada deveria ser apurada sobre o valor do crédito
utilizado nas DCOMP, conforme enquadramento legal do Auto de Infração, entretanto, a
presente multa foi apurada com base no valor do débito compensado, em desacordo, portanto,
com a legislação aplicável aos fatos geradores objeto do lançamento fiscal.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721117/2016-14

A lei estabelece que deve haver uma sintonia e/ou grau de precisão junto aos
diversos elementos da matriz de incidência tributária, o que não ocorreu no presente caso, uma
vez que a base de cálculo (aspecto material) apurada encontra-se irremediavelmente incorreta, de
forma que a multa ora lançada deve ser cancelada.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital